Tribunal: TJMT
Processo: 1029946-64.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029946-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), DILZA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 562.244.511-68 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED DE TRES LAGOAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.980.208/0001-02 (APELANTE), CRISTIANE GAZZOTTO CAMPOS BURATI - CPF: 609.924.331-34 (ADVOGADO), SALETE TEREZINHA SANTIN - CPF: 383.377.380-49 (APELADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO – PROCEDIMENTO IMPRESCINDÍVEL INDICADO PELO MÉDICO DA PACIENTE – DEMORA INJUSTIFICADA E RECALCITRANTE EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS DE SAÚDE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.

Cuidando-se de negativa injusta de prestação de atendimento médico, com necessidade de se buscar o socorro judicial para quebrar a resistência mercantilista oposta pela Operadora sob um clima marcado pelo gravíssimo estado de saúde da paciente, ansiedade quanto ao resultado das providências adotadas, constrangimento e humilhação tão desnecessários quanto reprováveis, tem-se por configurado o dano moral, cuja expressão econômica indenizatória foi definida pela sentença de modo obediente às exigências da razoabilidade e proporcionalidade. 2. “
H
á responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas dis
tintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)
” (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1029946-64.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por UNIMED TRÊS LAGOAS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e também por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1029946-64.2018.811.0041), ajuizada

contra as apelantes por SALETE TEREZINHA SANTIN, julgou o pedido parcialmente procedente, para, primeiramente, reconhecer o direito da autora/apelada ao tratamento quimioterápico por tempo indeterminado e uso de Granulokine 300 mg ao dia, conforme prescrito pelo médico e, depois, para condenar as rés/apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da injusta negativa de atendimento, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, além de custas e honorários, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 73498003 - Pág. 1/8).

A primeira/apelante alega que a autora recebeu prescrição médica para uso do medicamento Granulokine “entre os ciclos quimioterápicos”, forma não contemplada pela ANS, porque não há resposta científica satisfatória comprovada, porém, mesmo diante de prescrição “fora do padrão legal” a parte autora foi prontamente atendida, não havendo falar em demora, tampouco em recusa injustificável de atendimento.

Diz que, como não cometeu qualquer ato ilícito (CC, art. 188, I), é manifestamente improcedente o pedido indenizatório, inexistindo, portanto, qualquer amparo legal à condenação que lhe foi imposta sob tal fundamento; critica, por outro lado, o valor da indenização, tachando-se de “absolutamente desproporcional”, devendo ser minorado caso mantida a sentença.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, sejam rejeitados os pedidos formulados, mas, caso mantida a condenação indenizatória, então “que o valor arbitrado seja reduzido” (cf. Id. no 73498005 - pág. 23).

A segunda/apelante defende, apenas, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide porque a operadora do plano de saúde contratado pela autora é a Unimed Três Lagoas, que não mantém nenhum vínculo com a recorrente, de modo que, não tem a obrigação de custear qualquer procedimento médico para a autora.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva (cf. Id. no 73498010 - Pág. 22).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id no 73498015, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento de ambos os apelos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Não consta dos autos a cópia do instrumento contratual celebrado pelas partes, mas há cópia do cartão de identificação do usuário, e nele consta o registro de que a autora Salete Terezinha Santin é titular
do plano “F - UNIPLAN 1 - APTO”,
de “Abrangência Nacional” (cf. Id. no 73497460 - pág. 2).

O Relatório Médico vinculado ao Id. no 73497467, subscrito pela médica Luciana Orsi Ribeiro Pateiro (CRM no 4215), diz que a autora é portadora

de CID 50 – neoplasia mamária, e que apresenta “neutropenia severa pós quimioterapia”, concluindo que a paciente “deverá fazer uso de Granulokine 300 mg ao dia, por 7 dias, para que possa dar continuidade ao tratamento quimioterápico”; o médico André Henrique Crepaldi, especialista em hematologia e oncologia, CRM no 3135, ratifica que a autora foi diagnosticada com neoplasia mamária “estágio IV, CID C50.9, com metástase óssea” e lhe prescreve tratamento quimioterápico por tempo indeterminado (cf. Id. no 73497471).

A tese fundamental que dá sustentação à pretensão recursal diz que, mesmo diante de prescrição médica “fora do padrão legal” e “fora da indicação médica correta”, qual seja, “durante os ciclos” quimioterápicos,
a parte autora foi prontamente atendida
, mesmo não havendo obrigatoriedade em fornecer o tratamento solicitado pelo autor/apelado.

É
incontroverso nos autos a cobertura contratual para a grave enfermidade que acomete a autora (neoplasia mamária), embora não especificamente o custeio do medicamento prescrito (Granulokine), mas, como se pode constatar dos documentos vinculados ao Id. no. 73497950, a autora não foi prontamente, sequer houve a resposta às suas solicitações de autorização para iniciar o tratamento prescrito.

As provas contidas nos autos revelam que no dia 14/09/2018, a autora teve o pedido de tutela de urgência deferido, para “
determinar que a requerida autorize a continuidade do tratamento oncológico por prazo indeterminado, com quimioterapia, aplicações e fornecimento dos medicamentos receitados, bem como custeie todo o tratamento prescrito a Requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
” (cf. Id. no 73497488 - pág. 4), porém, no dia 1o/10/2018, a autora peticionou nos autos comunicando o descumprimento da ordem judicial (cf. Id. no 73497950), e, depois, peticionou novamente em 14/11/2018, expondo que, “
desde o dia 07/11/2018 aguarda sem resposta, autorização para realização de exame solicitado pela equipe médica para que seja avaliada a necessidade ou não da continuação do tratamento quimioterápico
”, e, ainda, que a Unimed Cuiabá, além de não dar uma resposta, alterou a data da solicitação de exame da autora do dia 07/11/2018 para o dia 13/11/2018 (cf. Id. no 73497964).

Portanto, não há qualquer reparo cabível à r. sentença, nem quanto à definição da responsabilidade indenizatória das rés, pois, houve sim negativa injusta de prestação de atendimento médico, com necessidade de se buscar o socorro judicial para quebrar a resistência mercantilista oposta pelas Operadoras sob um clima marcado pelo gravíssimo estado de saúde da paciente/apelada, ansiedade quanto ao resultado das providências adotadas, constrangimento e humilhação tão desnecessários quanto reprováveis, tem-se por configurado o dano moral, cuja expressão econômica indenizatória foi definida pela sentença de modo obediente às exigências da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto à ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá, convém ressaltar que o
contrato de plano de saúde envolve relação de natureza consumerista, de modo que
as cláusulas contratuais necessariamente devem ser interpretadas à luz do CDC.

É a orientação jurisprudencial consolidada pelo STJ:

Súmula no 608/STJ
: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Conforme dito inicialmente, não consta dos autos a cópia do instrumento contratual celebrado pelas partes, mas há cópia do cartão de identificação do usuário, e nele consta o registro de que a autora Salete Terezinha Santin é titular
do plano “F - UNIPLAN 1 - APTO”,
de “Abrangência Nacional” (cf. Id. no 73497460 - pág. 2); assim,
considerando que o plano de saúde contratado é de abrangência “
nacional
”, ou seja, integra a totalidade do Sistema Nacional Unimed, o serviço deve ser prestado por todas as cooperativas médicas integrantes do sistema em todo e qualquer município onde a Cooperativa exerça atividade.

O Superior Tribunal de Justiça, que há muito vem decidindo que “
há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)
” (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017).

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida. (...)” (STJ - REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

No julgamento do

REsp

1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro

Luis

Felipe

Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que

"o

fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que

com

personalidades

jurídicas distintas - por não ter havido a informação

clara

ao

consumidor

acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como

consequência

a

possibilidade

de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016).

“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)

Pelo exposto,
desprovejo ambos os apelos
, ratificando a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, e, em observância à regra do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Custas pelas rés/apelantes.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021